Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712707-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITIELLO &amp; ROMANO IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA AGRAVADO: DIANA NIZAM SALAM - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITIELLO &amp; ROMANO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0034718-97.2013.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de DIANA NIZAM SALAM, indeferiu os pedidos de inscrição do nome da Executada em cadastros de inadimplentes e de pesquisa permanente, até a satisfação do débito, via sistema BACENJUD. Preparo regular (Num. 16173666 e 16173667). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador